Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DA AÇÃO. SÚMULA 150 STF. TERMO INICIAL. PRAZO DE 1(UM) ANO A PARTIR DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADO,
1. A prescrição intercorrente ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia da parte interessa em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Enunciado 150 da Súmula do STF.
2. Matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada.
3. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC.
4. Diante da falta de bens localizáveis, a execução fica suspensa, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o curso de 1 ano, automaticamente.
5. O prazo para a contagem da prescrição intercorrente considerada o caso do título extrajudicial que embasa a execução formalizada, com prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme artigo 206, §3o do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.